Tribunal: TJBA
Processo: 8000132-11.2019.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000132-11.2019.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s)
:
BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA, LEANDRO ALMEIDA DE OLIVEIRA

APELADO: JANETE APARECIDA DE SOUSA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
VERONICA ROCHA FERNANDES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REMOÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Poder Discricionário e Motivação: A remoção de servidor público é ato que se insere no poder discricionário da Administração Pública, pautado na conveniência e oportunidade. No entanto, a validade desse ato depende da motivação clara e explícita, com a indicação dos fundamentos de fato e de direito que justificam a medida em favor do interesse público.
Vício de Forma e de Motivo: O ato administrativo que remove servidor por meio de simples ofício, sem qualquer justificativa ou processo administrativo prévio, viola os princípios da publicidade, da motivação e da legalidade, previstos no art. 37 da Constituição Federal.
Controle Jurisdicional: O Poder Judiciário tem competência para anular atos administrativos ilegais, especialmente quando falta a motivação necessária para o exercício do controle sobre o desvio de finalidade. O reconhecimento da nulidade por falta de motivação não interfere no mérito administrativo, mas garante o respeito aos limites da atuação do gestor.
Caso Concreto: A servidora foi removida de sua lotação de origem, onde atuava há mais de uma década, sem que o Município demonstrasse a necessidade real do serviço ou o interesse público na relotação. A ausência de provas documentais da motivação contemporânea ao ato acarreta sua nulidade.
Conclusão: Manutenção da sentença que determinou o retorno da servidora ao local de trabalho anterior e o restabelecimento de seus direitos e vantagens.
Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000132-11.2019.8.05.0075
, da Comarca de Encruzilhada/BA, em que figuram como apelante, o
MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA
e como apelada,
JANETE APARECIDA DE SOUSA NASCIMENTO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF05